Tribunal: STJ
Processo: 0800904-24.2021.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2665781 - AL (2024
/0210153-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : FERTIAL-FERTILIZANTES DE ALAGOAS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL SANTOS DIAS - AL012127
LUCAS DE HOLANDA CAVALCANTI CARVALHO -
PE033670
CARLOS HUMBERTO NOBRE RISCO BERT - AL013413
LUCAS RAFAEL SANTOS DE SOUSA - AL048851
PRISCILA VITÓRIO BORGES FEIJÓ - AL015403
EMBARGADO
: DESTILARIA
AUTONOMA
PORTO
ALEGRE
LIMITADA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
IVO WAISBERG - SP146176
LUIZ JOSÉ MARTINS SERVANTES - SP242217
BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - SP248704
GILBERTO GORNATI - SP296778
AMANDA DE CASSIA TANNOUS PIRES - SP391421
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo interno no agravo em recurso especial, com fundamento nas Súmulas n. 5,
7 e 211 do STJ, e 282 do STF.
2. A parte embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão
embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51400289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: b8c4fe13-457e-4673-a800-c50b12fb20f6

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
contradição ou omissão que justifique a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material, não sendo cabíveis para reforma do entendimento aplicado ou
rejulgamento da causa.
5. A parte embargante não demonstrou a existência de omissão, contradição ou
outro vício no acórdão embargado, limitando-se a apresentar questões relativas ao
mérito do recurso especial, que sequer foram analisadas por ausência de
prequestionamento e consequente incidência das Súmulas n. 282 do STF e 211 do
STJ.
6. O acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo interno, fundamentando-
se na ausência de prequestionamento e na impossibilidade de reexame do acervo
fático-probatório dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei n. 11.101/2005, arts. 6o, § 1o,
e 9o, II; CPC, arts. 783 e 784, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF,
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
; STJ, EDcl
1/12/2021
no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
.
25/8/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não acolher os
07/10/2025
13/10/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: b8c4fe13-457e-4673-a800-c50b12fb20f6

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2665781 - AL (2024
/0210153-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : FERTIAL-FERTILIZANTES DE ALAGOAS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL SANTOS DIAS - AL012127
LUCAS DE HOLANDA CAVALCANTI CARVALHO -
PE033670
CARLOS HUMBERTO NOBRE RISCO BERT - AL013413
LUCAS RAFAEL SANTOS DE SOUSA - AL048851
PRISCILA VITÓRIO BORGES FEIJÓ - AL015403
EMBARGADO
: DESTILARIA
AUTONOMA
PORTO
ALEGRE
LIMITADA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
IVO WAISBERG - SP146176
LUIZ JOSÉ MARTINS SERVANTES - SP242217
BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - SP248704
GILBERTO GORNATI - SP296778
AMANDA DE CASSIA TANNOUS PIRES - SP391421
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo interno no agravo em recurso especial, com fundamento nas Súmulas n. 5,
7 e 211 do STJ, e 282 do STF.
2. A parte embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão
embargado.
Documento eletrônico VDA50423806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:21
Código de Controle do Documento: 790fe9eb-f9ce-4d13-bb85-eada78531c0e

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
contradição ou omissão que justifique a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material, não sendo cabíveis para reforma do entendimento aplicado ou
rejulgamento da causa.
5. A parte embargante não demonstrou a existência de omissão, contradição ou
outro vício no acórdão embargado, limitando-se a apresentar questões relativas ao
mérito do recurso especial, que sequer foram analisadas por ausência de
prequestionamento e consequente incidência das Súmulas n. 282 do STF e 211 do
STJ.
6. O acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo interno, fundamentando-
se na ausência de prequestionamento e na impossibilidade de reexame do acervo
fático-probatório dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei n. 11.101/2005, arts. 6o, § 1o,
e 9o, II; CPC, arts. 783 e 784, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF,
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
; STJ, EDcl
1/12/2021
no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
.
25/8/2020
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50423806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:21
Código de Controle do Documento: 790fe9eb-f9ce-4d13-bb85-eada78531c0e

Trata-se de embargos de declaração opostos por FERTIAL -
FERTILIZANTES DE ALAGOAS LTDA. ao acórdão de fls. 500-507 que,
reconsiderando a decisão de fls. 356-357, negou provimento ao agravo, com
fundamento nas Súmulas n. 5, 7 e 211 do STJ, e 282 do STF.
O acórdão foi assim ementado (fls. 500-501):

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
TEMPESTIVIDADE
RECURSAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por FERTIAL - FERTILIZANTES DE ALAGOAS
LTDA. contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do recurso especial
por intempestividade.
2. Contextualização: na origem, impugnação de crédito proposta por FERTIAL em
desfavor de DESTILARIA AUTÔNOMA PORTO ALEGRE LTDA., com
suspensão do processo até o julgamento definitivo da execução n. 0710300-
53.2017.8.02.0001, sob o entendimento de que o crédito é ilíquido.
3. Decisões anteriores: o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de
instrumento, mantendo a suspensão da impugnação de crédito, por entender que o
crédito é ilíquido e que a execução ainda não transitou em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso especial interposto é
tempestivo, considerando a suspensão do expediente forense em feriados locais e a
recente alteração legislativa pela Lei n. 14.939/2024; (ii) saber se a suspensão da
impugnação de crédito é válida, dado que o crédito é considerado ilíquido até o
trânsito em julgado da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso especial não foi conhecido por intempestividade, pois a parte agravante
não comprovou adequadamente a suspensão do expediente forense.
6. A análise do mérito do recurso especial exigiria o reexame de fatos e provas, o
que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. A questão da liquidez do crédito está pendente de julgamento definitivo na
execução, não cabendo ao juízo recuperacional decidir sobre a matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. A tempestividade recursal deve ser comprovada com a
Tese de julgamento:
demonstração de suspensão do expediente forense. 2. O reexame de fatos e provas é
vedado em recurso especial. 3. A liquidez do crédito deve ser definida após o
trânsito em julgado da execução”.
CPC, arts. 994, VI; 1.003, § 5o e 6o; 1.029; 219,
Dispositivos relevantes citados:
caput; Lei n. 11.101/2005, arts. 6o, § 1o, 9o, II; CPC, arts. 783, 784, III.
Documento eletrônico VDA50423806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:21
Código de Controle do Documento: 790fe9eb-f9ce-4d13-bb85-eada78531c0e

STJ, QO no AREsp n. 2.638.376/MG, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 5.2.2025; STJ,
EAREsp n. 1.927.268/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em
19.4.2023.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que:
(i) o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar, de forma
expressa, os arts. 6o, § 1o, e 9o, II, da Lei n. 11.101/2005, bem como os arts. 783 e
784, III, do CPC, que conferem liquidez, certeza e exigibilidade ao instrumento
particular de confissão de dívida, visto que a decisão se limitou a definir
genericamente a iliquidez do crédito, sem indicar fundamentos fáticos que
afastassem a natureza executiva do título;
(ii) houve omissão quanto à inexistência de controvérsia de mérito na
execução, pois a liquidez de crédito exequível somente poderia ser afastada caso
houvesse defesa idônea ou decisão judicial que reconhecesse dúvida quanto à
própria existência ou ao
da obrigação, o que não se verifica na espécie;
quantum
(iii) o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar os
prejuízos concretos decorrentes da suspensão da habilitação do crédito,
especialmente a perda do direito de participação tempestiva no quadro geral de
credores e nas deliberações da assembleia, o que afeta diretamente a isonomia
entre credores; e
(iv) há contradição no julgado, pois, ao mesmo tempo em que reconhece
a existência de título de confissão de dívida válido, conclui pela sua iliquidez, sem
esclarecer a razão pela qual o documento não seria suficiente para caracterizar os
requisitos do art. 784, III, do CPC.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as
omissões e contradições apontadas, com efeitos infringentes, a fim de reformar o
acórdão embargado e reconhecer a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito da
embargante, nos termos dos arts. 783 e 784, III, do CPC, bem como dos arts. 6o, §
Documento eletrônico VDA50423806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:21
Código de Controle do Documento: 790fe9eb-f9ce-4d13-bb85-eada78531c0e

1o, e 9o, II, da Lei n. 11.101/2005, determinando o regular processamento da
impugnação de crédito, com a inclusão do crédito no processo de recuperação
judicial da recorrida, assegurando-lhe o pleno exercício de seus direitos.
Requer, ainda, que o acórdão se manifeste expressamente sobre os arts.
5o,
LIV, e 93, IX, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento,
caput,
viabilizando eventual interposição de recurso extraordinário.
A parte embargada apresentou contrarrazões às fls. 523-526 em que
alega que o acórdão embargado não apresenta qualquer vício, pois enfrentou de
forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes.
Requer a rejeição dos embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, os embargos de declaração
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não demonstrou omissão, contradição ou outro

vício passível de ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas
demonstra sua insatisfação com o resultado do julgamento, apresentando questões
relativas ao mérito do recurso especial que nem sequer foram analisadas, na
medida em que a aduzida violação dos arts. 6o, § 1o, e 9o, II, da Lei n. 11.101/2005,
e 783 e 784, III, do CPC, não foi apreciada por este Colegiado, ante a ausência de
prequestionamento e consequente incidência das Súmulas n. 282 do STF e 211 do
STJ, além de demandarem reexame de fatos, provas e das razões do administrador
judicial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 505-507):

Documento eletrônico VDA50423806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:21
Código de Controle do Documento: 790fe9eb-f9ce-4d13-bb85-eada78531c0e

De início, cumpre asseverar que a questão referente à violação dos arts. 6o, §
1o, e 9o, II, da Lei n. 11.101/2005, 783 e 784, III, do CPC não foram objeto de
debate no acórdão recorrido, tampouco foi oposto embargos de declaração – caso de
aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
Ressalte-se, nessa hipótese, que, para viabilizar o conhecimento do recurso
especial, caberia à parte recorrente alegar ofensa ao art. 1.022 do CPC, o que não
ocorreu.
Além disso, vislumbra-se que o Tribunal de origem, por sua vez, concluiu que
a "[...] decisão objurgada julgou que o crédito do agravante estaria ilíquido,
sustentando-se no parecer do Administrador Judicial, [...]" (fl. 182), bem como "[...]
verifica-se que, de fato, está em trâmite a ação de execução de título extrajudicial
sob o no 0710300-53.2017.8.02.0001, em que se discute o valor do crédito a ser
habilitado na recuperação judicial. Em outras palavras, como ainda não houve o
trânsito em julgado da referida ação, não poderia haver a habilitação do crédito no
quadro geral de credores, naquele momento, ante sua iliquidez [...], se, nos autos da
execução n. 0710300-53.2017.8.02.0001, as partes se controvertem, não é possível o
Juízo Recuperacional, usurpando a competência do Juízo da Execução, resolver a
questão" (fl. 183). "Assim, da análise desses julgados, verifica-se a necessidade do
trânsito em julgado da ação executória para, posteriormente, haver a habilitação do
crédito nos autos da recuperação judicial" (fl. 185).
Nesses termos, em que pese os argumentos expostos pela recorrente, o fato é
que o Tribunal de origem manteve a suspensão da impugnação de crédito porque
concluiu que o crédito da agravante estaria ilíquido, conforme parecer do
Administrador Judicial, e que está em trâmite a ação de execução de título
extrajudicial sob o n. 0710300-53.2017.8.02.0001, em que se discute o valor do
crédito a ser habilitado na recuperação judicial.
Dessa forma, para afastar a conclusão do acórdão recorrido, seria necessário o
revolvimento de fatos e provas, inclusive sobre as reanálise das razões do
Administrador Judicial, o que é vedado por incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Destarte: "O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão
recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação
das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita (Súmula n. 7
/STJ)" (AgRg no REsp n. 1.773.075/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta
Turma, DJe de
).
7/3/2019
A propósito: AgRg no AgRg no AREsp n. 1.374.756/BA, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 1o/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n.
1.356.000/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 6/3/2019
; e REsp n. 1.764.793/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
de
.
8/3/2019

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo, tendo
em vista a ausência de prequestionamento e a impossibilidade de reexame do
acervo fático-probatório dos autos.
Documento eletrônico VDA50423806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:21
Código de Controle do Documento: 790fe9eb-f9ce-4d13-bb85-eada78531c0e

Nos embargos de declaração, porém, a parte restringe-se a defender as
razões de mérito do recurso especial, sem efetivamente demonstrar a suposta
existência de omissão ou contradição no acórdão embargado.
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819
/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ademais, quanto à pretensão de se valer dos embargos de declaração
para alcançar o prequestionamento de matéria constitucional, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "é incabível a utilização de
embargos declaratórios para fins de prequestionamento de matéria constitucional –
com vistas à interposição de recurso extraordinário –, se não ocorrentes as
hipóteses relacionadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil" (EDcl no AgInt
no AgInt no AREsp n. 1.736.994/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
11/4/2022
18/4/2022
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50423806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:21
Código de Controle do Documento: 790fe9eb-f9ce-4d13-bb85-eada78531c0e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.665.781 / AL
Número Registro: 2024/0210153-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00091949720178020001
0009194972017802000100001
08009042420218020000
8009042420218020000 91949720178020001 9194972017802000100001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERTIAL-FERTILIZANTES DE ALAGOAS LTDA
ADVOGADOS : RAFAEL SANTOS DIAS - AL012127
LUCAS DE HOLANDA CAVALCANTI CARVALHO - PE033670
CARLOS HUMBERTO NOBRE RISCO BERT - AL013413
LUCAS RAFAEL SANTOS DE SOUSA - AL048851
PRISCILA VITÓRIO BORGES FEIJÓ - AL015403
AGRAVADO
: DESTILARIA AUTONOMA PORTO ALEGRE LIMITADA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
IVO WAISBERG - SP146176
LUIZ JOSÉ MARTINS SERVANTES - SP242217
BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - SP248704
GILBERTO GORNATI - SP296778
AMANDA DE CASSIA TANNOUS PIRES - SP391421
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA51386434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:21
Código de Controle do Documento: 48ce9650-4373-4047-b85f-c0000f6b3267

EMBARGANTE : FERTIAL-FERTILIZANTES DE ALAGOAS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL SANTOS DIAS - AL012127
LUCAS DE HOLANDA CAVALCANTI CARVALHO - PE033670
CARLOS HUMBERTO NOBRE RISCO BERT - AL013413
LUCAS RAFAEL SANTOS DE SOUSA - AL048851
PRISCILA VITÓRIO BORGES FEIJÓ - AL015403
EMBARGADO : DESTILARIA AUTONOMA PORTO ALEGRE LIMITADA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
IVO WAISBERG - SP146176
LUIZ JOSÉ MARTINS SERVANTES - SP242217
BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - SP248704
GILBERTO GORNATI - SP296778
AMANDA DE CASSIA TANNOUS PIRES - SP391421
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:21
Código de Controle do Documento: 48ce9650-4373-4047-b85f-c0000f6b3267